Tribunal: TJSP
Processo: 2180214-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA OBRIGAR A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO A DEPOSITAR NOS AUTOS O VALOR RELATIVO ÀS PRESTAÇÕES ANTECIPADAS DURANTE A CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA OBRIGAR A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO A DEPOSITAR NOS AUTOS O VALOR RELATIVO ÀS PRESTAÇÕES ANTECIPADAS DURANTE A CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de participação da parte contrária.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180214-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SARA
PEREL
STEINBERG
e
FRIMA
STEINBERG,
é
agravado
HESA
122
-
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (HELBOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180214-88.2019.8.26.0000 -Voto no 47777
2
Voto no 47.777
Agravo de Instrumento no 2180214-88.2019.8.26.0000
Agravantes: Sara Perel Steinberg e Frima Steinberg
Agravado: Hesa 122 - Investimentos Imobiliarios Ltda (helbor)
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL
CIVIL.
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA.
PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR PARA OBRIGAR A
EMPRESA
RESPONSÁVEL
PELA
ENTREGA
DE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO A DEPOSITAR NOS
AUTOS
O
VALOR
RELATIVO
ÀS
PRESTAÇÕES
ANTECIPADAS
DURANTE
A
CONSTRUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. O processo, sempre que possível, deve
assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em
hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja
dada a oportunidade de participação da parte contrária.
Recurso improvido.
Sara Perel Steinberg e outra ajuízam o presente Agravo de Instrumento
contra Hesa 122 - Investimentos Imobiliarios Ltda (helbor), pleiteando a reforma da
decisão de primeiro grau que, em ação de rescisão contratual, deferiu em parte o pedido de
tutela de urgência.
Sustentam as agravantes que honraram com todos os pagamentos devidos
durante a fase de construção do empreendimento que adquiriram, tendo desembolsado a
quantia de R$ 489.454,07, quitando também um valor superior a R$ 120.000,00 a título de
comissões de corretagem, sem considerar o contrato de personalização da unidade, que lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180214-88.2019.8.26.0000 -Voto no 47777
3
custou R$ 46.970,92. Afirmam que não detêm condições financeiras para quitar o saldo
devedor, que, no momento em que interposto o recurso, ultrapassava a quantia de dois
milhões de reais. Aduzem que a agravada pretendeu impor uma devolução parcelada, sem
nenhum tipo de correção monetária, o que obrigou-as a ajuizar a ação principal. Asseveram
que a súmula 543 do STJ lhes garante a imediata restituição das parcelas pagas, assim
como as súmulas 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça. Assim, pleiteiam o provimento do
recurso para que seja concedida tutela de evidência que obrigue a agravada a depositar em
juízo a quantia de R$ 470.000,00 correspondente a 80% dos valores pagos.
A decisão de fls. 46/47 indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao
recurso.
Contraminuta às fls. 58/64.
Este é o relatório.
O contraditório, como regra, deve ser prévio.
Essas são as lições de Humberto Theodoro Junior, quando assinala que:
“Quer isto dizer que nenhuma decisão judicial poderá, em princípio, ser pronunciada sem
que antes as partes tenham tido oportunidade de manifestar sobre a questão a ser
solucionada pelo juiz. O contraditório, nessa conjuntura, tem de ser prévio, de modo que
ao julgador incumbe o dever de primeiro consultar as partes para depois formar seu
convencimento e, finalmente, decidir sobre qualquer ponto controvertido importante para
a solução da causa, ou para o encaminhamento adequado do processo ao seu fim.”
Somente em situações excepcionais
tutelas de urgência (art. 300 e
seguintes) e de evidência (art. 311 e respectivos incisos) é que o contraditório pode ser
protraído para um segundo momento.
No caso dos autos, alegam as autoras que têm o direito de rescindir o
contrato e obter a devolução de 90% dos valores pagos. Liminarmente, requerem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180214-88.2019.8.26.0000 -Voto no 47777
4
imediato depósito de 80%.
Ainda que a inicial estivesse bem instruída, o exame do direito afirmado
pelas autores constitui o mérito da demanda. Não havia mesmo razão que justificasse a
antecipação da tutela jurisdicional.
Observo, ademais, que já foi proferida sentença no processo principal
confirmando a decisão agravada, que fica, nesta oportunidade, integralmente mantida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator